Tribunal: TJSP
Processo: 2074005-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Nulidade da citação – Não reconhecimento – Observância do disposto no artigo 248, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil – Ausente comprovação de que a devedora, à época da citação, residia em outro endereço – Agravo de instrumento não provido.